Tribunal: TJDFT
Processo: 0727973-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727973-48.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GUILHERME OLIVEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Execução Penal. Infância e Juventude. Recurso de Agravo. Reeducando interno do Sistema Prisional do DF. Autorização de visita. Irmão menor. Indeferimento pela VEP. Proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. Prevalência do direito do menor em face do direito de visitação do interno do sistema prisional. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, sustentando ser descabida a limitação ao direito de visita por irmão, sob o fundamento da proteção aos direitos da criança e do adolescente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, pois o acórdão recorrido encontra amparo no entendimento jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA DE CRIANÇA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIREITO DO PRESO E PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PREPONDERÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL E PSICOLÓGICA DOS MENORES. 1. O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos. 2. Os estabelecimentos prisionais são, por sua própria natureza, ambientes impróprios à formação psíquica e moral de crianças e adolescentes, cuja proteção integral tem base constitucional, nos termos do art. 227 da Constituição Federal (HC 304.325/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 23/06/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.789.332/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 25/3/2019). No mesmo sentido, confira-se, entre outras, a decisão proferida no AREsp 2163672, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 29/11/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.695.525/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) Ademais, é certo que, não sendo o direito à visitação ilimitado ou absoluto, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido no sentido da existência de elementos aptos a sustentar a limitação imposta, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012